Tribunal: TJMT
Processo: 1030103-89.2020.8.11.0001
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030103-89.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), GERSON VARGAS LOPES - CPF: 183.949.900-10 (APELADO), ADONIRAN DE MENESES MOURA - CPF: 807.682.101-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA REGULAR AO DETRAN. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCABIMENTO DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade tributária do autor por débitos relativos a veículo alienado em 22/04/1998, cuja venda foi regularmente comunicada ao órgão de trânsito. A decisão impugnada também determinou a exclusão do nome do autor do cadastro veicular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a baixa do nome do autor do cadastro de proprietário veicular; (ii) saber se há fundamento jurídico e técnico para a manutenção da responsabilidade tributária e administrativa do ex-proprietário, mesmo após a comunicação de venda.

III. Razões de decidir

3. A comunicação de venda foi regularmente realizada, em consonância com o art. 134 do CTB, exonerando o alienante de responsabilidade por infrações e tributos incidentes após a alienação.

4. A permanência do nome do autor no sistema do DETRAN representa falha administrativa, não sendo apta a constituir presunção de propriedade.

5. O comando judicial que determinou a baixa do registro é consequência lógica e necessária do pedido de exclusão de responsabilidade jurídica, não configurando julgamento extra
petita
.

6. A suposta impossibilidade técnica de cumprimento da decisão não se sobrepõe à autoridade jurisdicional e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A comunicação de venda de veículo ao órgão de trânsito, conforme art. 134 do CTB, afasta a responsabilidade do alienante por débitos tributários e administrativos posteriores à alienação. 2. A determinação judicial de exclusão do nome do ex-proprietário do cadastro veicular é consequência lógica do pedido de inexistência de vínculo jurídico com o bem, não configurando julgamento extra petita. 3. A alegada impossibilidade técnica de cumprimento da decisão não exime a Administração Pública de observar decisões judiciais.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo Automotor c/c Inexistência de Débitos, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Gerson Vargas Lopes perante o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá.

Irresignados, os entes públicos apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em julgamento extra
petita
, ao determinar a baixa da propriedade do veículo sem que tal providência tenha sido expressamente requerida na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Aduzem, ainda, a impossibilidade técnica e legal de cumprimento da determinação judicial, haja vista que o sistema eletrônico de registro veicular exige a indicação de novo proprietário (CPF ou CNPJ) para viabilizar a exclusão da titularidade. Alegam que a medida imposta viola os princípios da legalidade e da vinculação administrativa ao Sistema Nacional de Trânsito, além de gerar insegurança jurídica.

Invocam, ademais, os princípios da cooperação e do resultado, previstos no Código de Processo Civil, argumentando que o juízo a quo deveria ter buscado alternativa de cumprimento proporcional e efetiva, como o bloqueio da circulação do veículo até sua regularização.

Por fim, sustentam a aplicação do princípio da vedação à
reformatio in pejus
em desfavor da Fazenda Pública e requerem a reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, conforme se verifica nos autos.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer (Id. 278416356), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito, considerando tratar-se de matéria de natureza individual e disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta, contra sentença que reconheceu a ausência de responsabilidade tributária do autor quanto aos débitos questionados, uma vez demonstrada à comunicação de venda do veículo em data anterior à ocorrência dos fatos geradores dos tributos posteriormente exigidos.

A controvérsia jurídica cinge-se à possibilidade de exclusão do nome do ex-proprietário do cadastro veicular, diante da alienação comprovada e da regular comunicação de venda ao órgão de trânsito competente.

Os apelantes, em apertada síntese, alegam que a sentença teria extrapolado os limites objetivos da lide (extra
petita
), ao determinar a baixa da propriedade do veículo sem que tal providência tenha sido expressamente requerida na petição inicial. Sustentam, ainda, a impossibilidade técnica e legal de cumprimento da medida, argumentando que o sistema eletrônico de registro de propriedade veicular exige vinculação obrigatória a novo CPF ou CNPJ, o que impossibilitaria a simples exclusão do antigo proprietário sem substituto.

A insurgência recursal, todavia, não merece acolhimento.

No caso concreto, o autor, ora apelado, buscou a desvinculação de seu nome do cadastro de proprietário do veículo Ford Belina II, azul, ano/modelo 1981/1982, placa JYB-0849, cuja venda fora realizada em 22 de abril de 1998, com regular comunicação ao DETRAN/MT.

Apesar da formalização administrativa da venda, o autor passou a ser surpreendido com cobranças de tributos e encargos legais relativos à propriedade do automóvel, conforme documento de Id. 274182372.

A sentença prolatada pelo juízo de origem examinou detidamente os elementos probatórios carreados aos autos e, com esteio no art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a veracidade dos fatos narrados e o direito invocado pelo autor.

E assim procedeu com acerto.

Com efeito, o extrato veicular acostado à inicial comprova a realização da comunicação de venda em 22/04/1998 (Id. 274182372, pág. 02).

Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97), é dever do alienante promover a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, com vistas à exoneração de sua responsabilidade por infrações e tributos futuros. Transcreve-se:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso em apreço, tal encargo foi, inequivocamente, cumprido pelo autor. O extrato veicular demonstra que em 22/04/1998 foi regularmente promovida a comunicação da venda ao DETRAN/MT.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para exigir do ex-proprietário qualquer responsabilidade tributária ou administrativa relativa ao período posterior à alienação, regularmente comunicada.

Este Tribunal já firmou jurisprudência nesse sentido. Destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE NÃO PODE SE ESTENDER AOS TRIBUTOS - RECURSO DESPROVIDO. A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que “A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.” (REsp 1689032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017). A simples comprovação de venda e transferência do veículo a terceiro, basta para afastar a responsabilização do antigo proprietário em relação a débitos tributários oriundos do não pagamento de IPVA.

(TJ/MT. N.U 0001096-17.2007.8.11.0004, Des. Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PROCEDENTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADOS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÃO DO VEÍCULO AO DETRAN – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA VENDA ART. 134 do CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

2. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III do CF, por consequência possui legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação.

3. Compete ao vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, nos termos do art. 134 do CTN.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ/MT. N.U 1002315-27.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

A vinculação do nome do autor ao veículo no sistema do DETRAN não traduz uma presunção de propriedade, mas sim, no caso, um equívoco da própria Administração Pública, que deixou de reconhecer a comunicação regularmente efetivada.

No que se refere às razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença teria incorrido em julgamento extra
petita
, ao determinar a baixa da propriedade do veículo, providência que, segundo alegam, não foi expressamente requerida na inicial.

Argumentam, ainda, que tal comando judicial seria de cumprimento impossível, em virtude das limitações operacionais do sistema eletrônico do DETRAN.

A tese de julgamento
extra petita
, todavia, não se sustenta.

A interpretação da petição inicial deve ser feita de forma sistemática e finalística, à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual (art. 6º e art. 497 do CPC).

Ainda que a “baixa do veículo” não tenha sido postulada de forma literal, o pedido de reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre o autor e o bem, por si só, implica a necessidade lógica e consequencial de exclusão do nome do autor do cadastro de proprietário, como medida indispensável à efetividade da decisão judicial.

Assim, não se verifica julgamento extra petita, uma vez que a providência determinada está intrinsecamente vinculada à pretensão deduzida na inicial.

Quanto à suposta impossibilidade técnica de cumprimento da sentença, impende destacar que a Administração Pública está subordinada ao controle jurisdicional de legalidade e deve zelar pela eficácia das decisões judiciais. Barreiras de ordem interna, como limitações de sistemas eletrônicos, não podem servir de justificativa para o descumprimento de comandos judiciais. Tal conduta afrontaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Ressalte-se, ainda, que os princípios da cooperação e do resultado, invocados pelos apelantes, apenas corroboram a adequação da solução adotada na sentença, por assegurar resultado útil e efetivo ao jurisdicionado, impedindo a perpetuação de injustiça patente.

Por fim, não se cogita de violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pelo autor, tampouco qualquer modificação desfavorável à Fazenda Pública no julgamento do apelo.

A sentença, portanto, deve ser mantida em sua integralidade, não apenas por estar em consonância com a legislação de regência, mas também por traduzir uma prestação jurisdicional justa, proporcional e respeitosa aos direitos fundamentais do jurisdicionado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e o DETRAN/MT, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025